Tribunal: TJMT
Processo: 1032095-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1032095-17.2022.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GIOVANNA GRAPEGGIA RODRIGUES
Recorrido: SIGMA PRESTADORA DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 10/05/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE COBRANÇA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, na qual o juízo condenou, solidariamente, as Promovidas ao pagamento, a título de dano material, no valor de R$ 2.133,00 (dois mil, cento e trinta e três reais) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A parte recorrente argumenta que após um mês de estudo no curso pré-vestibular da reclamada recebeu a notícia que passou em vestibular para medicina, e, por tanto, encerrou o contrato com a requerida.
3. A recorrente relata que juntamente com a inscrição do curso, comprou os materiais didáticos em dez parcelas de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), e que os materiais seriam entregues durante o ano, sendo que no momento do cancelamento do contrato a autora teria recebido apenas 2 (dois) dos 6 (seis) materiais que seriam entregues.
4. A parte recorrida defende que a quebra de contrato não importa na devolução do valor pago pelos materiais comprados.
5. Não há demonstração de dano moral.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032095-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNA GRAPEGGIA RODRIGUES - CPF: 056.269.921-03 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SIGMA PRESTADORA DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 35.128.108/0001-49 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GIULIANO PIMENTEL FERNANDES - CPF: 800.381.583-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024